Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703433-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno Cível interposta por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de RESIDENCIAL RIO AMAZONAS em face da Decisão (ID 15843503) proferida por este Juízo que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 17206816) o Agravado suscitou preliminar sob a alegação de o Agravante ter deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme os Artigos 1.021, §1o e 932, inciso III, do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020 13:53:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador